Tribunal: TJSP
Processo: 2178781-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo interno. Interposto contra decisão liminar do Relator, que que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Julgamento de mérito do Agravo de Instrumento. Agravo regimental prejudicado, pela perda do objeto.